Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PRIVAÇÃO DE ACESSO À PLATAFORMA DE ENSINO EDUCACIONAL À DISTÂNCIA. INADIMPLÊNCIA DAS MENSALIDADES. AMBIENTE VIRTUAL. MINORAÇÃO DOS DANOS À PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO ÍNFIMO. BALIZAS §2o ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. CABIMENTO. JUSTA E ADEQUADA REMUNERAÇÃO AO CAUSÍDICO.

1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes. 1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Para fins de arbitramento do valor indenizatório a título de dano moral, é necessário levar em conta a extensão do dano provocado, a gravidade da conduta perpetrada pelo ofensor, devendo se atentar, ainda, para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, bem como para as condições sociais e econômicas das partes. A indenização deve visar, também, à prevenção de comportamentos futuros análogos. 2.1. O valor indenizatório fixado na origem atende às peculiaridades do caso concreto, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, se considerado que a violação à honra e imagem do autor, consistentes em privação de acesso à plataforma de ensino educacional, se deram em ambiente virtual, sem exposição à terceiros, motivo pelo qual não se mostra possível a sua majoração.

3. Em regra geral, os honorários advocatícios são arbitrados por meio de parâmetros percentuais, calculados sobre os valores da condenação, do proveito econômico obtido e sobre aquele atribuído à causa. 3.1. O Legislador, ao fixar um limite mínimo para os honorários sucumbenciais, intentou impedir o arbitramento de valores ínfimos, aviltantes e incompatíveis com a indispensável função advocatícia. 3.2. Quando a aplicação isolada do artigo 85, §2o, do CPC der ensejo à fixação de honorários em valores irrisórios, com escopo de resguardar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá ser adotada a fixação por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8o, da norma processual. 3.3. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o valor dos honorários sucumbenciais é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação, propiciando uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 3.4. É possível, observadas as balizas previstas no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorar os honorários de sucumbência ao patamar máximo previsto na norma legal (20%), de modo a assegurar uma remuneração adequada e proporcional ao trabalho exigido no acompanhamento do processo.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.